Tribunal: TJDFT
Processo: 0793133-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais a embargante alega que o acórdão é eivado de vícios de omissões relevantes, por não ter se manifestado sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a violação do dever de segurança, previstas nos artigos 6o, I e VI e 14 do CDC, além de não ter analisado a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes do risco do empreendimento, ainda que praticadas por terceiros. Alega, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a ausência de fixação de honorários recursais, mesmo diante do parcial provimento do recurso por ela interposto.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 3 que “[A] Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (grifei)
3. Em complementação, observou o item 5 que “[N]a hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à dados sensíveis e senha de sua conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora.” (grifei)
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. No que pertine aos honorários recursais, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei)
7. Se apenas a autora recorreu da sentença e o recurso inominado foi parcialmente provido, não há recorrente vencido, de forma que não há omissão no acórdão que não fixou honorários advocatícios.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.